Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. REVISÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS DESCONTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ OBTIDO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELAS VIAS APROPRIADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício ao TCDF para que seja determinada a implementação, em folha de pagamento, dos descontos necessários para a satisfação do crédito instituído em favor do recorrente, referente à obrigação de prestar alimentos.
2. O agravante requereu a expedição do ofício em referência com o intuito de obter determinação judicial que pudesse compelir a fonte pagadora a promover o desconto em folha de pagamento, tendo o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agora recorrida, indeferido o requerimento.
3. É perceptível que o provimento jurisdicional buscado pelo credor com o ajuizamento da ação revisional submetida ao procedimento especial previsto na Lei no 5.478/1968, já foi obtido pelo autor, mediante o proferimento da sentença que homologou a transação celebrada entre as partes e majorou o coeficiente referente à obrigação de prestar alimentos de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) da remuneração mensal bruta recebida pelo devedor.
4. O procedimento especial adotado pela ação revisional não se compatibiliza com a pretendida verificação da preferência do crédito debatido em relação aos demais descontos efetuados em folha de pagamento, também por ordem judicial, notadamente em sede de cognição sumaria, sem a prévia manifestação do devedor. 4.1. Até o presente momento não é possível constatar o eventual descumprimento, pelo devedor, da obrigação de prestar alimentos. O exame dos autos de origem demonstra, singelamente, a inviabilidade, devidamente justificada, de pronta retenção, pela fonte pagadora, do montante referente à obrigação aludida no novo percentual fixado.
5. Eventual responsabilidade da fonte pagadora em razão da prática de conduta ilícita, decorrente de pretenso descumprimento imotivado da ordem judicial deve ser apurada pelas vias processuais apropriadas, pois essa averiguação também não se harmoniza com o procedimento especial da ação revisional, sobretudo sem que seja previamente esclarecida a natureza dos demais descontos promovidos diretamente na folha de pagamento do recorrido. 5.1. Como reforço argumentativo é necessário destacar que para a viabilização da satisfação da obrigação alimentar o credor tem a faculdade processual de iniciar a fase de cumprimento de sentença, mediante a devida instrução do requerimento com o respectivo demonstrativo discriminado a atualizado do crédito, como disciplinam as regras previstas nos artigos 524 e 528, ambos do Código de Processo Civil, oportunidade em que as questões suscitadas pelo recorrente poderão ser avaliadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.